Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706445-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS AGRAVADO: SOUZA E PEGHINI ADVOGADOS S/S D E S P A C H O Na petição ID 18086463, a parte agravante requer a retirada do presente agravo de instrumento da 26a pauta virtual para acompanhamento presencial do julgamento. Considerando o disposto no art. 4o, inciso V e §2o, da Portaria GPR 1029/2018, bem como que o pedido foi formulado dentro do prazo previsto, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator